Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Cível Processo n. 0715701-85.2023.8.07.0000 Impetrante Valdemar Silva de Sousa Impetrados Distrito Federal e Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Valdemar Silva de Sousa contra suposto ato coator imputado ao Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal que prorrogou contratos de concessão de transporte coletivo público do Distrito Federal declarados inválidos por decisão judicial ainda não transitada em julgado. Assevera o impetrante ser parte legítima para manejar este mandamus. Esclarece ter figurado como autor de ação popular em que, com outras três ações populares, foi declarada a invalidade da licitação pública n. 01/2011-ST e do decorrente contrato de concessão. Aduz preenchidos os requisitos atinentes à tempestividade, preparo e competência para o julgamento da presente causa. Diz ter cabimento o mandado de segurança. Cita o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e art. 1o, caput e § 3o da Lei n. 12.016/2009. Sustenta sua legitimidade ativa. Invoca o art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, com base no qual “a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo”. Leciona não poder o art. 21 da Lei n. 12.016/2009 criar restrição quanto à defesa de direitos difusos via mandado de segurança coletivo, quando o legislador constituinte não o fez. Sustenta que “a celeridade do writ e sua longeva tradição, são resultados da formação da Republica do Brasil e quaisquer restrições ao mandado de segurança e aplicabilidade devem ser entendidas como uma supressão ou restrição a um direito fundamental e, portanto, deve ser justificada constitucionalmente”. Aduz possibilitar o art. 83 do Código de Defesa do Consumidor o manejo de todas as espécies de ações para a tutela de direitos difusos, “possibilitando, deste modo, o writ coletivo. E, neste ponto, salienta-se dizer que todos os atos que possam vir a violar a dignidade de determinado grupo de minorias, como os consumidores claramente hipossuficientes e se traduzam em um atentado à dignidade do consumidor, maculam direitos da personalidade e devem ser reparados”. Argumenta, de maneira desconexa e sem qualquer objetividade, ser possível o manejo do mandado de segurança coletivo pelo Ministério Público. Proclama que ter o Parquet legitimidade para a defesa de interesses difusos e coletivos. Lembra sua inclusão no rol dos legitimados para propor a ação civil pública. Cita o art. 83 do Código de Defesa do Consumidor. Conclui ser irrelevante a não inclusão dos direitos difusos no rol do art. 21 da Lei no. 12.016/2009, porque os incisos LXIX e LXX do art. 5o da Constituição Federal exigem apenas a violação de direito líquido e certo, sem qualquer restrição quanto à categoria de direito violado. Assevera que “preenchidos mencionados requisitos – direito líquido e certo, com prova pré-constituída –, não haveria razão de se restringir os “substitutos” para propositura do remédio que só teria a contribuir para a sociedade e na garantia dos direitos sociais, fundamentais e da personalidade da pessoa humana, sendo que a ausência de previsão legal dos direitos difusos no rol de direitos a serem protegidos pela via mandamental se trata de significante atecnia legislativa da Lei no. 12.016/2009”. No mérito, insurge-se contra a prorrogação dos contratos de concessão de transporte público coletivo do Distrito Federal por mais dez anos. Diz que tais ajustes foram invalidados por decisão judicial ainda não transitada em julgado. Cita o art. 7o, § 2o da Lei Distrital n. 4.011/2007 e os arts. 335, § 1o e 336, II da Lei Orgânica do Distrito Federal. Faz menção aos arts. 3o, § 1o, I e II e 24, IV da Lei n. 8.666/1993. Brada que deve ser retirada a eficácia dos termos aditivos que prorrogaram a vigência dos contratos de concessão por mais dez anos, porque a concessão de serviço público se dá em caráter transitório e revogável. Diz necessário observar o requisito de eficiência na prestação do serviço. Assevera inexistir situação que justifique contratação emergencial e temporária nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal e art. 24, IV, da Lei n. 8.666/1993. Menciona doutrina especializada. Busca “tornar sem efeitos os NOVOS “TERMOS ADITIVOS“ de 10 (dez) anos, assinados com as empresas (VIAÇÃO PIONEIRA e EXPRESSO SÃO JOSÉ) em 28/12/2022, em total e vergonhosa desobediência do que prescrevem a Constituição Federal e a Lei 8.666/93 de Licitação Pública, visto que o ora IMPETRADO, DISTRITO FEDERAL, na pessoa do Secretário de Transporte (VALTER CASIMIRO) praticou ato ilegal, burlando a Lei de Licitação, mediante “termos aditivos” que darão continuidade a fraudulenta licitação, que foi devidamente invalidada por decisão judicial de mérito, e como consequência a ANULAÇÃO de TODOS OS CONTRATOS DE CONCESSÕES oriundos do referido Certame ilícito”. Narra que “a empresa VIAÇÃO PIONEIRA que teve o Contrato de Concessão No 01/2012, judicialmente anulado, todavia, após transcorrido o período de dez anos a empresa teve renovado o seu contrato pelo instrumento do 1o (primeiro) termo aditivo assinado em 28/07/2021, pelo período de 1 ano (um) e 6 (seis) meses. O restou eivado de ilegalidade, visto, que esse prazo é disciplinado no (inc. V do art. 24 da Lei 8.666/93) alterada pela Lei 14.133/2021, art. 75, VII em apenas 180 (cento e oitenta) dias improrrogável”. Conta que em 28/12/2022 foi assinado novo termo aditivo prorrogando a vigência do contrato por mais dez anos. Brada serem ilícitos os atos praticados pela autoridade coatora. Menciona lesão ao erário público. Requer a declaração da nulidade dos termos aditivos firmados pelo ente distrital para evitar a permanência de atos que dilapidam o patrimônio público. Assevera inexistir amparo legal para a prorrogação de contratos anulados judicialmente. Cita o art. 49, § 2o e art. 59, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993, e art. 7o, §§ 2o e 3o da Lei n. 4.011/2007. Diz não ter suporte na lei a cláusula resolutiva do trânsito em julgado. Menciona o art. 10, I e VIII e art. 11, da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa. Aponta a abusividade do ato ilegal. Afirma presentes a plausibilidade do direito e o perigo da demora. Reitera a ocorrência de lesão ao patrimônio público distrital com a manutenção de tais contratos, pelo que requer o deferimento da liminar para tornar ser efeito os termos aditivos de 2022 e suspender os atos ilegais impugnados. Assevera estar a demanda amparada em prova pré-constituída. Estima que referida contratação causou e causará dano bilionário ao patrimônio público distrital. Nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, pleiteia a antecipação da tutela liminar para serem tornados sem efeito os termos aditivos que prorrogaram os contratos ilegais. Pede, ao final: a) LIMINARMENTE, REQUER com fulcro nos (arts. 294/303 do CPC) e (art. 7o, inc. III da Lei 12.016/2009, de Mandado de Segurança), seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para suspender o ato lesivo impugnado, qual seja, tornando sem efeito a prorrogação de 10 (dez) anos dos (termos aditivos) bem como, demais medidas cautelares preparatórias e incidentais, visto que estão presentes os requisitos autorizadores b) Conceda liminarmente a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais do (art. 9o da Lei 12.016/2009) assegurando obstado o ato lesivo impugnado até o julgamento de mérito do presente Mandado de segurança; c) Acate as provas que demonstram o direito líquido e certo do impetrante que acompanham a presente petição inicial, conformando a prova pré-constituída como exigência do mandado de segurança (cópia do ato impugnado); d) Determine a notificação da autoridade coatora ou quem estiver substituindo-a, prestar informações no prazo legal de dez dias, conforme a art. 7o, I. da Lei 12.016/2009; e) Intime pessoalmente o representante legal da pessoa jurídica, a qual está vinculada a autoridade coatora, nos termos do art. 7o II da Lei 12.016/2009; f) Determine a oitiva do Ministério Público para oferecer parecer, conforme art. 12 da Lei 12.016/2009; g) Fixe multa para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança concedida, nos termos do art. 77, IV, §§ 1o e 2o do CPC/2015; h) Requerendo por fim, a CONCESSÃO DEFINITIVA da Segurança com a ratificação da Liminar Deferida, assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante. O impetrante comprovou o recolhimento das custas processuais (Id 46104356). É o relato do necessário. Decido. O art. 10 da Lei n. 12.016/2009 determina que a petição inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando ultrapassado o prazo legal para a impetração. Conforme relatado, o impetrante manejou a presente ação constitucional, para, em suma, anular os termos aditivos que, em 28/12/2022, celebraram entre si o Distrito Federal e as empresas Viação Pioneira e Expresso São José, ao intento de prorrogar o prazo de vigência dos contratos de concessão de serviço público de transporte coletivo distrital por mais dez anos (Id 46104357 e Id 46109209). Diz estar fundamentado seu pedido na anulação da licitação que levou à formalização dos mencionados contratos de concessão. Cita provimento judicial proferido em ação popular em que figurou como autor. Brada necessário o manejo do writ para impedir grave lesão ao erário. O cerne da pretensão deduzida pelo impetrante está resumido no seguinte trecho (Id 46104352, p. 26): Tendo tomado conhecimento de que a determinação judicial não foi cumprida pelo RÉU e que já havia sido assinado 02 (dois) CONTRATOS na forma de termos Aditivos em julho de 2021, que teve vigência de 540 (quinhentos e quarenta) dias e, que estava em andamento mais dois “termos aditivos” com prazo de 10 (dez) anos, sem que uma nova licitação tenha sido iniciada, o Autor Popular, ora IMPETRANTE, temendo que nenhum ente público tomasse qualquer atitude para impedir a continuidade ilícita da maior fraude em licitação pública já ocorrida no Distrito Federal, por este ato, busca o remédio constitucional do Mandado de Segurança cabível para sanar a ilegalidade e/ou abuso de poder da autoridade coatora ora IMPETRADA, com Pedido de Tutela Antecipada instrumento hábil a ANULAR os NOVOS atos lesivos ao patrimônio público. Para garantir direito líquido e certo, individual ou coletivo, que esteja sendo violado ou ameaçado por agente da administração pública, em ato ilegal e inconstitucional por edições resolutivas que afrontam a lei de licitações e os princípios básicos constitucionais. Pois bem, conquanto altruísta o interesse em proteger o Erário Distrital de fraudes praticadas em processos de licitação, verdade é que a inadequação da via processual eleita para alcançar tão nobre desiderato se apresenta como obstáculo flagrante e insuperável. Ademais, apropriado não é o mandado de segurança individual para proteger direito difuso, o que torna manifesta a ilegitimidade ativa do heroico impetrante. Como ação que é, o mandado de segurança tem cabimento subordinado ao cumprimento de condições e pressupostos processuais. Decorre do texto constitucional sua inadmissibilidade para a defesa de direitos que estejam amparados por habeas corpus ou habeas data (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal). Há limites processuais outros definidos pela legislação infraconstitucional e também pela jurisprudência. No caso, pertinente o seguinte escólio doutrinário: O indeferimento, por não ser “o caso de mandado de segurança”, refere-se à condição do interesse de agir, que se manifesta de duas maneiras para viabilizar o acesso ao julgamento de mérito: pela necessidade e pela adequação da tutela judicial pleiteada. [...] Não há, outrossim, adequação do mandado de segurança quando o impetrante, mesmo tendo sofrido lesão ou ameaça em sua esfera jurídica, se acha numa daquelas situações em que o mandado de segurança não é a ação cabível para a composição do litígio descrito na inicial. (...) Nesses dois exemplos, o indeferimento da petição inicial não redunda em negação definitiva de acesso do impetrante à Justiça. O mérito de sua pretensão de direito material não é examinado. Apenas se recusa a apreciá-lo na via inadequada do mandado de segurança. Não haverá coisa julgada e a parte terá assegurada a possibilidade de renovar o mesmo pedido por meio de ação comum (Lei no 12.016, art. 19). (JÚNIOR, Humberto T. Lei do Mandado de Segurança Comentada, 2a edição. Grupo GEN, 2018, p. 280) Atende a critério de racionalidade a ordenação dos procedimentos segundo os quais deverá o direito ser aplicado, assim, nos termos da Súmula 101 do Supremo Tribunal Federal, “o mandado de segurança não substitui a ação popular”. Ora, o processo, como instrumento da jurisdição, deve ser representativo de método adequado, correto e seguro a exercê-la, afinal, é imprescindível descobrir a verdade do direito nas situações jurídicas concretas. Nesse contexto, o só interesse em ver pronunciada a ocorrência de fraude em processo licitatório a ensejar lesão ao patrimônio público distrital não confere ao impetrante posição jurídica que, em justo equilíbrio das relações entre os sujeitos processuais (autor, juiz, réu) e dos valores constitucionalmente positivados que norteiam o sistema processual (justiça, participação leal, segurança e efetividade), o legitimem a buscar tutela judicial assecuratória de direitos difusos e coletivos pela estreita via do mandado de segurança individual. Ocorre que falta amparo normativo à tese razoavelmente sustentada de que “não deveria se falar em restrição da utilização do mandado de segurança coletivo, para tutelar direitos difusos, que interessam a sociedade num todo”. Dito entendimento foge por completo ao programa normativos estabelecido na legislação processual civil brasileira. Logo, carece de legitimação o impetrante para postular em desacordo com a estrutura constitucional e infraconstitucional de regramento para exercício da jurisdição. Vale recordar que a proteção de interesses transindividuais pode se dar por meio das ações coletivas – ação popular, ação civil pública ou mandado de segurança coletivo. Neste último caso, a legitimidade ativa está expressamente delimitada em norma constitucional posta no art. 5o, LXX: LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; Assim, considerada a sistematização processual civil atualmente em vigor da jurisdição, racionalmente não se encontra o impetrante – pessoa física – em posição jurídica que o autorize a manejar mandado de segurança coletivo. Ademais, afrontaria a segurança jurídica procedimental admitir que o debate pretendido pudesse ser instaurado pela impetração de mandado de segurança individual, uma vez que buscada a proteção de direito transindividual pela alegada defesa do patrimônio público distrital. Lembro, nesse ponto, que o Estado Democrático de Direito exige um processo justo, desse modo entendido o que se legitima perante a sociedade em forma e conteúdo. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado do c. Supremo Tribunal Federal: EMBARGOS DE DECLARACAO EM MANDADO DE SEGURANCA – CONVERSAO EM AGRAVO REGIMENTAL – APLICACAO DE RECURSOS PU- BLICOS – AUSENCIA DE ARGUMENTOS SUSCETIVEIS DE MODIFICAR A DECISAO AGRAVADA – SUMULA STF No 101 – AGRAVO REGIMENTAL NAO PROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, não se admitem embargos de declaração contra decisão monocrática de relator. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. Precedentes. 2. Legitimidade dos cidadãos para a propositura de ação popular na defesa de interesses difusos (art. 5o, LXXIII, CF/88), na qual o autor não visa a proteção de direito próprio, mas de toda a comunidade – no caso, a aplicação de recursos públicos arrecadados às finalidades para as quais foram criadas as exações tributárias. 3. O mandado de segurança não pode ser usado como sucedâneo de ação popular (Súmula STF no 101). 4. Agravo regimental não provido. (STF, MS 25743 ED/DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 4.10.2011) A mesma linha de entendimento é adotada pelo c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS DE MINAS GERAIS. DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA N. 101/STF. 1. Evidenciado o caráter difuso da impetração, fulcrada, essencialmente, na defesa dos interesses dos usuários das rodovias federais – universo de pessoas passíveis de ser atingidas pelos supostos efeitos nefastos do ato coator, impõe-se o reconhecimento da incapacidade postulatória do sindicato autor. 2. É vedada a utilização do mandado de segurança como substitutivo da ação popular (Súmula n. 101/STF). (STJ, 1a Seção, MS n. 11.399/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, ac. 13.12.2006, DJU 12.02.2007, p. 216). No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, ante a impossibilidade de se tutelar direito coletivo por meio de mandado de segurança individual: PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PRETENSÃO QUE OBJETIVA TUTELA DE NATUREZA COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. O Mandado de Segurança individual tem por finalidade amparar direito lesionado ou ameaçado de lesão do indivíduo em particular, inadmitindo-se sua utilização com vistas a obter tutela relacionada a direito coletivo, para o qual o ordenamento jurídico reservou diversos instrumentos, dentre os quais se destacam a Ação Popular, a Ação Civil Pública e o Mandado de Segurança Coletivo. 3. As particularidades das demandas de natureza coletiva, tais como a legitimação própria e os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, restringem a tutela do direito coletivo aos instrumentos previstos em lei especificamente para tal fim. 4. A pretensão formulada - coibir o alegado parcelamento irregular do solo do Núcleo Rural Ponte Alta - Gama/DF, com a finalidade de obstar o desrespeito ao meio ambiente e ao patrimônio público - expressa nítida defesa de direitos difusos, ultrapassando a esfera de um único indivíduo, pois atinge a coletividade - grupo de pessoas indetermináveis. 5. Correta a sentença que extinguiu o feito ante a ausência de interesse processual, pois o instrumento processual utilizado pelo impetrante, que tem por propósito tutelar direito individual, não lhe será útil, haja vista sua pretensão de obter tutela de natureza coletiva. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1231734, 07072323520198070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020) Ressalte-se, ademais, incidir ao caso concreto o preceptivo inserto no art. 18 do CPC: “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Enfim, em última análise, não logrou o impetrante aduzir argumentos minimamente convincentes de que sua postulação respeita direitos e garantias fundamentais de caráter processual tampouco deixou evidenciado que, sem ofensa ao postulado do devido processo legal, poderia, manejar procedimento mandamental para resolução de conflito de natureza coletiva forjando, para tanto, a estrutura de mandado de segurança individual em que não demonstra a ocorrência de lesão a direito líquido e certo, integrante de seu patrimônio jurídico individual. Nessa ordem de ideias, imperativo obstar, ab ovo, o curso do presente procedimento pelo indeferimento da petição inicial, porquanto evidente o descabimento do mandado de segurança individual impetrado em lugar do manejo da devida via coletiva. Ante o exposto, com fundamento no art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC; e o art. 87, I e IX, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial do mandado de segurança, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Custas finais, se houver, pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, e em observância aos enunciados n. 512/STF e n. 105/STJ. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de etilo. Brasília, 28 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora